Tribunal: STF
Processo: HC 70774
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS CRIMES DE FORMAÇÃO DE
QUADRILHA E PECULATO CONTRA O INSS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
As alegações de inépcia, em relação à acusação pelo crime
de peculato, e de nulidade na fixação da respectiva reprimenda, por
não se ter cominado pena-base, são manifestamente improcedentes,
como revela a simples leitura do acórdão.
O quantum da pena aplicada, por sua vez, não encerra
ilegalidade, já que justificado por circunstâncias judiciais
objetivamente indicadas, as quais, consideradas de acordo com a
pretensa iniqüidade na aplicação da pena, sustentada à luz da
condenação imposta a certos co-réus.
Improcede, de igual modo, a alegação de inépcia quanto à
denúncia por crime de formação de quadrilha, já que descritos os
elementos essenciais do tipo, a saber, reunião de mais de três
pessoas destinada a, de forma condenada sob moldes de quadrilha,
patrocinar e viabilizar a prática, no caso, de crimes contra a
Previdência Social e seus segurados.
Demonstrada, por outro lado, a participação do paciente,
com adesão subjetiva e objetiva, embora esta não tenha sido
perfeitamente individualizada, descabe aventar a hipótese de inépcia
da acusação, mesmo porque não configurada, na espécie, insegurança
ou arbítrio na acusação, tanto que o paciente, em alegações finais,
investiu contra o seu conteúdo, deduzindo defesa longa e específica,
com amplo exercício do contraditório.
Sem relevância, outrossim, a argumentação em torno da
falta de motivação na condenação pelo crime de formação de
quadrilha, assentada que restou na própria verificação da efetiva
ocorrência dos delitos abrangidos pela finalidade constitutiva da
societas sceleris.
A imposição da pena, por tal delito, observou, por igual,
os parâmetros legais, legitimando a sua exacerbação, cujo reexame,
através de critérios de justiça, não se revela idôneo, nem
compreendido nos limites das possibilidades do habeas corpus, o qual
apura apenas ilegalidade ou abuso de poder na operacionalização
deste cálculo.
Habeas corpus indeferido.